Tribunal: STF
Processo: HC 209344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.11.2021 por Pedro Miguel Gomes da Cruz Junior, em benefício de Tania Maria de Laia Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que não conheceu do Habeas Corpus n. 640.919/RJ. 



                        O caso 



    2. Consta dos autos que, em 15.2.2018, a paciente foi denunciada pela prática, duas vezes, de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal), pois, na qualidade de “sócia administradora da Sociedade "Sepulturas Perpétuas LTDA”, em comunhão de ações e desígnios com Antônio, seu companheiro e corréu, de forma livre e consciente, auferiu vantagem ilícita no valor de R$ 100.000,00 em prejuízo de Touru Ikemoto, e de R$ 15.000,00 em prejuízo de Marlene de Souza Carpena Amorim, induzindo-os e mantendo-os em erro, simulando a venda de jazigos, bens inalienáveis”. 



    3. Em 18.6.2019, sobreveio condenação à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto (doc. 11), mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça do Rio Janeiro, em que negou provimento à apelação da defesa. 



    4. A defesa interpôs recurso especial questionando a dosimetria da pena que, inadmitido na origem em 9.12.2020 (doc. 10), ensejou a interposição de agravo em recurso especial.



    5. Simultânea à interposição do recurso especial, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 640.919/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal na dosimetria, questionando a exasperação na primeira fase, além da fixação do regime semiaberto. Em 30.9.2021, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, não conheceu da impetração em decisão da qual se extrai:



    “I. Impetração do presente habeas corpus contemporaneamente à interposição de recurso especial 



    Nas razões do presente writ, assevera o impetrante que a paciente sofre coação ilegal decorrente da aplicação da pena e do regime mais rigorosos, impostos na sentença e confirmados no acórdão recorrido. 



    Segundo informações prestadas pelo Tribunal a quo, foi negado provimento ao apelo da defesa, o que motivou a interposição de recurso especial que, inadmitido na origem, ensejou a interposição de agravo em recurso especial (fl. 171). 



    Verifica-se que o referido agravo – AREsp n. 1.914.785/RJ, protocolado em 18/12/2020 e apreciado pela Presidência desta Corte – não foi conhecido e a defesa interpôs agravo regimental, que está em regular processamento, no qual requereu a reconsideração da decisão ou a sua apresentação para julgamento pela Sexta Turma. 



    O presente habeas corpus, portanto, foi impetrado concomitantemente ao agravo em recurso especial, em 22/1/2021, para impugnar matéria tratada no acórdão proferido na apelação criminal. O pedido aqui deduzido, será, portanto, objeto de análise no recurso já interposto, o qual impugna o mesmo ato ora apontado como coator. 



    Diverge a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência sobre a viabilidade de se examinar habeas corpus quando há pendência de análise da matéria pela via recursal. Dúvidas não há de que, quando se trata de discussão acerca da liberdade de locomoção diretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do remédio heroico é indiscutível. 



    Esse tema talvez tenha assumido notável relevância em razão do espectro de abrangência que tem sido dado, pela jurisprudência, ao habeas corpus. Se saudável foi a aceitação do writ como remédio para "todos os males", impõe definir os contornos da situação em que o mandamus é impetrado simultaneamente com o recurso especial e o assunto tratado naquele se restringe a capítulo deste último. 



    Assim, o recurso especial é a via processual adequada para a impugnação do acórdão proferido na apelação criminal, pois esse é o recurso que leva ao tribunal superior o conhecimento da matéria dos autos, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. 



    Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira das decisões do Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação não configurada no presente caso, em que se questiona a proporcionalidade das penas aplicadas à ré. 



    Assim, embora seja possível a análise, em habeas corpus, do pretendido abrandamento da pena, entendo que a apreciação dessa matéria implica considerações que merecem ser mais bem examinadas no recurso especial já interposto pela defesa. Nesse sentido, os seguintes julgados: (…)



    II. Dispositivo 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se”. (doc. 8) 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2021, negou provimento ao respectivo agravo regimental. Tem-se na ementa do julgado:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 3. Agravo regimental não conhecido. ” (doc. 13).



     



    6. Contra esse acórdão a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na revisão da dosimetria da pena, questionando a majoração da pena-base que teria sido aplicada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, “bem como violou o preceito do artigo 33 ao qual faz a paciente jus ao regime mais benéfico sendo a mesma primária e de bons antecedentes”.



    Afirma que “desproporcional foi a aplicação da pena-base em 02 anos e 06 (seis) meses em desfavor da paciente, ou seja, um aumento de quase 2/3 apenas pela suposta gravidade cometida, ressalta que a paciente é PRIMÁRIA, com CERTIDÕES NEGATIVAS, tendo circunstâncias pessoais favoráveis”.



    Alega “divergência entre o acórdão objurgado e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça”, sustentando que “agiu, erroneamente o V. Acordão ao referendar o regime prisional o SEMIABERTO a paciente sob o enfoque que viola o previsto na súmula 444 STJ”. 



           



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que seja CONCEDIDA A ORDEM, inclusive, Liminarmente, afim de que seja cassado o V. Acordão da 2º Câmara Criminal do Rio de Janeiro RJ e o HC 640919/RJ, sendo apreciado às ofensas a Lei federal apontada, bem como ofensa aos precedentes desta E. Corte e de estrito observâncias mencionada, ou seja, violações a lei 59 do Código Penal, e artigo 33 do mesmo diploma legal, artigo 383 do Código de Processo Penal, Artigo 489,§1º, VI; 492; e 927 do Código de Processo Civil, bem como verbete sumular nº 444 do STJ e R.E 591.054, afim de revisar a pena da paciente de 5 anos no Regime Semiaberto, mesmo sem qualquer condenação posterior, neste caso contem apenas uma suposta vitima, e não duas vitimas, pois a vitima Sr. Touru não sofreu nenhum prejuízo, afim de exasperar a pena base no patamar mínimo legal (sic). 



    Diante de todo o mencionado, impõe-se a reforma da decisão recorrida reduzindo ao mínimo legal a reprimenda do crime de estelionato, tendo em vista todas as circunstâncias judiciais favoráveis à Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntado o acórdão do Tribunal estadual pelo qual desprovido o recurso de apelação da defesa, substituindo a sentença condenatória, o que evidencia a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    9. Há, ainda, outro óbice ao processamento do pedido.



    10. Na decisão impugnada nesta impetração e no acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que a manteve não se apreciaram, por questões formais, os temas propostos neste habeas corpus (suposto constrangimento ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional). Incabível, assim, a análise per saltum da pretensão para se evitar inadmissível supressão de instância.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    12. Na sentença condenatória se fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime semiaberto para o cumprimento da pena diante da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, especialmente as “consequências do delito” e a “maior reprovabilidade da conduta”, consignando-se que “as consequências do delito são gravíssimas porque o prejuízo causado às vítimas (R$ 100.000,00 à vitima Touru Ikemoto e R$ 15.000,00 a Marlene Amorim) foi de grande monta, o que também justifica a exasperação da pena base”. 



    13. Pelo quadro apresentado, verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram a gravidade concreta da conduta, superior àquela dos crimes de mesma natureza, considerando-se não só o modus operandi na prática do delito (“induzindo-os e mantendo-os [as vítimas] em erro, simulando a venda de jazigos, bens inalienáveis) como suas consequências, mencionando as circunstâncias específicas do crime. 



    Não se comprova desproporção na majoração da pena-base aplicada ou na imposição do regime semiaberto, fixados motivadamente com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos Órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).



    14. O regime inicial semiaberto foi fixado pelas circunstâncias específicas apresentadas na espécie, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    15. No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 desse Código. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016).



    16. Não compete a este Supremo Tribunal dirimir suposta divergência entre os julgados do Superior Tribunal de Justiça, menos ainda é providência que possa ser adotada em habeas corpus, pois tanto exigiria o cotejo das peculiaridades fáticas de cada ação penal.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora